Tribunal: TJDFT
Processo: 0751088-93.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0751088-93.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NASCENTE E CARVALHO PRESTADORA DE SERVICOS LTDA AGRAVADO: SICOOB ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por NASCENTE E CARVALHO P. DE SERVICOS EIRELI contra decisão da 7a Vara Cível de Brasília em ação de busca e apreensão proposta por SISCOOB ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. Conforme art. 1.007, caput, do Código de Processo Civil – CPC, o recorrente deve comprovar, no ato de interposição do recurso, o respectivo preparo. Até o momento, não foi comprovado o cumprimento do encargo. Intime-se o agravante para, nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC, recolher o preparo em dobro, sob pena de deserção. Brasília-DF, 27 de novembro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator